Tribunal: TJPA
Processo: 0807792-80.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807792-80.2022.8.14.0051

APELANTE: JOEL PRATA BARBOSA, BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A., JOEL PRATA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº: 0807792-80.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO/APELANTE: JOEL PRATA BARBOSA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Revisão de contrato de financiamento de veículo. Cobrança de seguro prestamista. Capitalização de juros. Cobrança de tarifas administrativas. Relação de consumo. Pedidos parcialmente procedentes. Recurso do banco votorantim provido. Recurso de joel prata barbosa improvido.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por BANCO VOTORANTIM S/A e JOEL PRATA BARBOSA contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nula a cláusula referente ao seguro prestamista, e improcedentes as alegações de ilegalidade quanto à capitalização de juros e cobrança de tarifas administrativas.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da cobrança do seguro prestamista, da capitalização de juros e das tarifas administrativas no contrato de financiamento firmado entre as partes; e (ii) avaliar a aplicabilidade das normas de proteção ao consumidor e as disposições legais sobre onerosidade excessiva e abusividade contratual.

III.
Razões de decidir

3.

O contrato de financiamento firmado entre as partes configura relação de consumo, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo nulas as cláusulas que imponham obrigações consideradas iníquas ou abusivas, conforme o art. 51, IV, e § 1º, III, do CDC.

4.

A cobrança do seguro prestamista é legítima, pois foi expressamente contratada pelo autor e não configurou venda casada, sendo um serviço autônomo com benefício ao consumidor, conforme previsto em contrato (PJe ID 20745229 - Pág. 4 a 8). Não há provas de vício de consentimento ou abusividade.

5.

A capitalização mensal de juros é permitida, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso, em conformidade com o entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 973.827/RS (Tema 246), e pela Súmula 541/STJ.

6.

A cobrança das tarifas administrativas de registro de contrato e avaliação de bem é lícita, pois prevista contratualmente e efetivamente prestada, conforme documentação apresentada (PJe ID 20745157 - Pág. 1 e PJe ID 20745229 - Pág. 12 a 16), de acordo com a jurisprudência do STJ no REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

7.

A comissão de permanência é legítima no período de inadimplência, desde que não cumulada com juros remuneratórios ou multa, conforme entendimento sumulado pelo STJ (Súmulas 30, 294 e 296).

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso do BANCO VOTORANTIM S/A provido, para declarar a legalidade da cobrança do seguro prestamista e inverter o ônus da sucumbência, com suspensão dos efeitos devido ao benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

9.

Recurso de JOEL PRATA BARBOSA improvido, mantendo-se a validade das cláusulas de capitalização de juros e cobrança das tarifas administrativas.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a cobrança de seguro prestamista em contrato de financiamento, quando expressamente pactuada e sem configurar venda casada. 2. A capitalização de juros em contratos de financiamento bancário é válida quando há previsão expressa no contrato. 3. A cobrança de tarifas de registro de contrato e avaliação de bem é lícita, desde que haja prestação efetiva dos serviços e previsão contratual. 4. A comissão de permanência pode ser cobrada durante o inadimplemento, desde que não cumulada com juros remuneratórios ou multa contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e §1º, III; CPC/2015, art. 98, §3º; MP 2.170-36/2001; Súmulas 30, 294, 296, 541/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJ-PA, Apelação Cível nº 0857310-36.2020.8.14.0301, Rel. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; STF, Súmula 596.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807792-80.2022.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: BANCO VOTORANTIM S/A

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO/APELANTE: JOEL PRATA BARBOSA

ADVOGADO: GIOVANNA VALENTIM COZZA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO VOTORANTIM S/A e JOEL PRATA BARBOSA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que julgou parcialmente procedente a
revisão de contrato de financiamento de veículo
(processo eletrônico em epígrafe) no que tange o pedido referente ao seguro prestamista e improcedente quanto aos demais feitos, movida em face de
BANCO VOTORANTIM S/A
.

Em suas razões (PJe ID 20745250), sustenta que a cobrança referente ao seguro prestamista foi devidamente contratado pelo autor, sendo que não houve venda cassada do serviço, levando em consideração, sobretudo que
“
escolheu o Autor por financiar pagamento do prêmio, com a seguradora, na mesma operação de financiamento, merecendo destacar que não possui vínculo com a Ré. A vontade foi livremente demonstrada de forma prévia à contratação do financiamento no formulário CET e ratificada no momento em que emitiu a Cédula de Crédito Bancário”
.

Em complemento, frisa:
“
haver a cláusula em destaque na Cédula de Crédito Bancário do Autor com a expressa menção de que a iniciativa de contratação de qualquer produto securitário é de exclusiva vontade e responsabilidade dele, não existindo, assim, como condição para concessão do financiamento a contratação do seguro. Considerando não ter sido a contratação do seguro uma condicionante para concessão do financiamento, fica afastada a tese de venda casada.”.

Ante o exposto, requer:

“a) No mérito, requer seja conhecido o presente recurso, com atribuição do efeito suspensivo, para que seja afastada toda a condenação imposta, tendo em vista que a Recorrente tão somente cobrou valores que lhe eram devidos, agindo, portanto, no exercício regular de seu direito. b) Requer ainda, que, sem prejuízo das intimações eletrônicas expedidas por este juízo, as decisões também sejam publicadas em órgão oficial de imprensa em nome de ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, inscrito na OAB/PE sob o nº 23.255, com endereço profissional na Av. Visconde de Suassuna, nº 639, Boa Vista, Recife/PE - CEP: 50.050-540 e endereço eletrônico: publicacoes.pe@urbanovitalino.com.br, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, § 2° e §5º, do Códex Processual Civil.
”.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo autor (PJe
20745256
).

Por sua vez, o autor interpôs apelação cível pleiteando a reforma parcial da sentença, reiterando os argumentos formulados em sua inicial
. Sustenta a ilegalidade da capitalização dos juros, dos juros moratórios, da comissão de permanência, da cobrança de tarifa de avaliação de bens e registro de contrato. Argumenta que o valor financiado é substancialmente aumentado em decorrência dessas tarifas embutidas no contrato debatido.

Por fim, requer
“
que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja TOTALMENTE PROVIDO para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a total procedência da demanda.”.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco requerido (PJe ID 20745255).

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento, em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço dos recursos, pois são tempestivos e encontram-se presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecas.

Da apelação de BANCO VOTORANTIM S/A

Vejamos. A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido do autor, determinando a legalidade
da cobrança referente ao registro de contrato, da avaliação do bem e a capitalização dos juros
. Entretanto, decretou a
nulidade da cláusula que prevê o seguro prestamista.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica debatida se qualifica como uma relação de consumo e, por conseguinte, aplicável o Código de Defesa do Consumidor. As disposições contidas no art. 51, inc. IV e par.1º, inc. III do referido Código contém previsão sobre a qualificação da cláusula abusiva, ou seja, aquela que é excessivamente onerosa ao consumidor, hábil a tornar o contrato revisitável.

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade; § 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:(...) III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso."

Em sendo assim, torna-se hábil a revisão, na via judicial, do contrato em que se vislumbre eventualmente qualquer indício de abusividade a ser confirmado (
ou não
) em sentença.

Acerca da cobrança de seguro prestamista
.
De pronto, assevero, a cobrança é legitima e devidamente contratada pelo autor, merecendo reforma nesse particular.

Logo, depreende-se que não resta configurada. Diversamente, existe nos autos um contrato de seguro apartado do contrato de financiamento,
demonstrando que o autor optou e assinou o referido contrato
(PJe ID
20745229 - Pág. 4 a 8
).
Ademais, não foram apresentadas provas nos autos de qualquer abusividade em sua efetivação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - MÉRITO: ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE - VENDA CASADA DE SEGURO - AUSÊNCIA DE PROVAS - JUROS CAPITALIZADOS - POSSIBILIDADE - PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

2. MÉRITO:

2.1. DA COBRANÇA DE TAXA PARA REGISTRO DO CONTRATO: inexiste ilegalidade na cobrança de Tarifa de cadastro pela instituição financeira.

2.2. DA VENDA CASADA: Vício do consentimento não comprovado. Inexistência de venda casada. Seguro que se constitui em serviço autônomo que pode ser contratado juntamente com o empréstimo e do qual o autor aufere proveito. Parte autora que não se desincumbiu do encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. 3. Ausência de conduta ilícita da parte ré.
”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0857310-36.2020.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Da apelação de JOEL PRATA BARBOSA

De pronto,
oportuna a sentença
a quo
.

No que toca a insurgência da recorrente quanto à legalidade da capitalização de juros no caso concreto
.

Com efeito, rememoro que se trata de pactuação firmada voluntariamente entre a recorrente e a recorrida, que tem por objeto contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Ocorre que, apesar das alegações invocadas, consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos, a extensa jurisprudência no sentido de que é legitima a capitalização mensal de juros, desde que expressamente contratada,
como é, inequivocamente, o caso dos autos
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
" - "
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277). Grifei.

Tal entendimento, frise-se, originou a súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida:

“Súmula 541/STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Na espécie, verifica-se previsão contratual expressa autorizando a capitalização de juros, isso porque, no contrato de ID num. 20745157 - Pág. 1, consta menção textual à taxa de juros anual de 20,06%, superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal estipulada em 1,57%.

Ademais, se verifica também que o contrato foi celebrado em 15 de setembro de 2021, portanto em data posterior à edição da Medida Provisória nº. 1.963-17/2000.

Isso posto, não há qualquer razão para afastamento, na espécie, da capitalização de juros, uma vez que, conforme exposto, houve pactuação expressa pela sua incidência em data posterior à vigência do instrumento normativo que autoriza a sua incidência (M
edida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001)
.

Por conseguinte, friso
que, conforme a orientação consignada no verbete sumular 596 do Supremo Tribunal Federal, não se aplica às Instituições Financeiras a limitação de juros de 12% ao ano previstas na Lei de Usura, permanecendo válidas as disposições contratuais acordadas entre os ora litigantes.

Ilustrativamente, colaciono jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER ABUSIVO DA TAXA DE JUROS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284. ORDEM DE AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ADESÃO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO ILEGAL DOS JUROS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de fundamentação e de pertinência dos dispositivos legais tidos por violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, aplicável, por analogia, neste tribunal. 2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, da matéria infraconstitucional suscitada. 3. O simples fato de o contrato em questão ser do tipo de adesão, com previsão no art. 54 do CDC, não o torna nulo, devendo ser demonstrada a ilegalidade de cada uma das cláusulas que o recorrente busca extrair da avença. 4. A utilização do Sistema Francês de Amortização, Tabela Price, para o cálculo das prestações da casa própria não é ilegal e não enseja, por si só, a incidência de juros sobre juros, sendo necessário demonstrar a existência de amortizações negativas, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 340662 RJ 2013/0127551-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/02/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

.............................................................................................

APELAÇÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TABELA PRICE - Abusividade - Pretensão de que seja mantida a utilização da Tabela Price – Cabimento – Hipótese em que o sistema de amortização da Tabela Price se utiliza da distribuição dos juros durante o período de doze meses, de forma a não ultrapassar a taxa pactuada no contrato – Legalidade da utilização da Tabela Price como sistema de amortização - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10075923720178260405 SP 1007592-37.2017.8.26.0405, Relator: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, Data de Julgamento: 01/03/2013, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - REVISÃO DO CONTRATO - SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO - TABELA PRICE - LEGALIDADE. Por não importar, a utilização da Tabela Price, necessariamente na prática de anatocismo, pois ausente a incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, não há se cogitar de sua ilegalidade ou substituição por qualquer outra forma de amortização.
(TJ-MG - AC: 10000212067029001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

No mais, diante da analise contratual, o apelante impugna a cobrança de tarifas referentes a: registro de contrato e avaliação de bem.
De pronto, assevero, as cobranças são legitimas e devidamente apresentadas no contrato assinado (PJe ID 20745157 - Pág. 1),
assim como estão comprovados nos autos a prestação dos serviços de avaliação de bem (PJe ID 20745229 - Pág. 13 e 16) e registro de contrato (PJe ID 20745229 - Pág. 12). Ademais, não foram apresentadas provas nos autos de qualquer abusividade em sua efetivação. Neste sentido:

"(...)6. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos especiais (REsp n. 1.578.553/SP),
firmou o entendimento de que deve ser considerada válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e com o custeio de serviços prestados por terceiros
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, no caso concreto (Tema nº 958).

6.1. (...)

6.2.
Tendo sido demonstrado que o valor cobrado a título de custeio por serviços prestados por terceiros, corresponde a montante desembolsado para pagamento de com emplacamento, pagamento de IPVA e taxas do DETRAN, bem como de honorários do despachante, expressamente discriminados na cédula de crédito bancário, lícita se mostra a cobrança
.". (
Acórdão 1711882, 07176082920228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 29/6/2023. – grifei)

------------------------------------------------------------------------------

“(...). O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1578553/SP -Tema nº 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos
, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da taxa de registro do contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso
. Caso em que é hígida a cobrança a título de Tarifa de Registro, uma vez que há previsão da referida tarifa no contrato estabelecido entre as partes e que restou comprovada a prestação do serviço relacionado à referida verba, na medida em que consta notícias do registro do gravame atinente à alienação fiduciária no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo objeto da contratação em voga.".
(Acórdão 1763333, 07174896220228070003, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. – grifei)

No mais, é relevante destacar que o eminente Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, no âmbito dos recursos repetitivos, estabeleceu os parâmetros para a cobrança das denominadas tarifas administrativas bancárias.

Portanto, quanto as taxas de avaliação de bens e registro de contrato, frisa-se, não há ilegalidade do contrato. Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.
”.
(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020 – grifou-se).

No que tange a exclusão da multa e dos juros, durante o período de inadimplência, a cobrança da comissão de permanência exclui os referidos encargos.

Digo isso, pois conforme orientação do Colendo STJ, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual. (AgRg no REsp 114241/SP - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma - Dje 18/10/2011).

Dessa forma, não pode então a Financeira cobrar a comissão de permanência em conjunto com os juros remuneratórios e multa contratual.
Contudo, não havendo efetiva cobrança do importe, não há que se falar em recomposição.

Quanto a venda casada de seguro supostamente contido no contrato,
este já foi enfrentado em linhas passadas e diante do explanado, entendo pela reforma da sentença de primeiro grau nesse particular.

Isto posto,
CONHEÇO
de ambos os recursos:

Relativo à apelação do
BANCO VOTORANTIM S/A
: DOU-LHE PROVIMENTO,

apenas para declarar a legalidade da cobrança do encargo contratual consistente no
Seguro Prestamista
, mantendo os demais termos da sentença objurgada
.

Outrossim, diante da total improcedência do pedido autoral,
inverto o ônus de sucumbência
, entretanto, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, deverão os referidos ônus permanecerem suspensos, consoante o art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

Referente a apelação de
JOEL PRATA BARBOSA
:

NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 29/11/2024